Tribunal: TJDFT
Processo: 0700928-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECONHECIDA. ALTERAÇÃO DE PLANO NO ÂMBITO DA MESMA OPERADORA. MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO EXPRESSAMENTE PREVISTO. COBRANÇA DEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Conheço dos Embargos de Declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. O presente recurso se destina à correção de omissão e obscuridade do julgado, hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, e art. 48 da lei 9.099/95.
2. Alega a embargante que o acórdão deixou de se manifestar acerca do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita requerido na petição de habilitação (ID 11781427). No mérito, sustenta que a cobrança da cláusula de fidelização se mostra abusiva, pois não houve rescisão antecipada, mas tão somente alteração do plano no âmbito da mesma operadora, fato que obstaria a aplicação da referida cláusula.
3. Assiste razão a parte autora quanto à ausência de apreciação do pedido deferimento da gratuidade de justiça, porquanto há documentos hábeis a comprovar a insuficiência de recursos da embargante, razão pela qual defiro o pedido.
4. Contudo, no mérito, a irresignação não prospera. Isto porque a aplicação da multa por quebra de contrato é devida inclusive em caso de alteração de plano, ainda que no âmbito da mesma operadora, desde que prevista expressamente no contrato (Item J do termo de adesão - ID 11781418) e o valor da multa respeite a proporcionalidade dos meses faltantes para o cumprimento da cláusula, como ocorreu no caso sob exame. Precedente: Acórdão 1025564, 07316140620168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 26/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: GILSIMAR GONZAGA versus OI MOVEL S.A.
5. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para deferir o benefício da gratuidade de justiça para parte a autora. Mantidos os demais termos do acórdão ora embargado. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.